Tribunal: TCU
Processo: 028.196/2010-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 58/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos V, alínea "a"; e 169, inciso V; do Regimento Interno/TC, em arquivar o presente processo, tendo em vista que ele atingiu os objetivos para os quais foi constituído, de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.196/2010-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: Maria do Perpétuo Socorro Adusumilli (XXX.056.854-XX) 1.2. Interessados: Achiles Yamaguchi (XXX.027.001-XX); Antonio Danilo Morais Barbosa (XXX.703.021-XX); Gentil Martins Dias (XXX.663.975-XX); Maria do Perpetuo Socorro Adusumilli (XXX.056.854-XX); Mariza Monteiro Borges (XXX.077.711-XX); Orlando Ayrton de Toledo (XXX.219.788-XX); Othon Henry Leonardos (XXX.887.787-XX); Veralucia Pimenta de Moura (XXX.399.701-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: Miguel Joaquim Bezerra (5394/OAB-DF) e outros, representando Achiles Yamaguchi; Rodrigo da Silva Castro (22.829/OAB-DF) e outros, representando Maria do Perpétuo Socorro Adusumilli. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.